Tribunal: TJMT
Processo: 0007532-91.2018.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007532-91.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSENILDO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 047.797.531-39 (APELANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ANDRESSA DA SILVA TARGA - CPF: 062.586.431-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007532-91.2018.8.11.0008

APELANTE: JOSENILDO SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADA CORRETAMENTE – ALTERAÇÃO DO PATAMAR –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – PENA BASILAR READEQUADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ADMISSÃO QUALIFICADA – PREMISSA DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO ACUSADO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Na análise das circunstâncias do delito, é imperioso apreciar, com base em fatos concretos, o lugar da ação criminosa, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação do delito, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta (STJ, HC 588.703/PE).

A jurisprudência do STJ
“firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 1168233/ES).

O STJ possui entendimento de que
“é admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador”
(AgRg

no HC no 456.108/SC).

A confissão qualificada do agente justifica a redução da pena na fração de 1/8 (um oitavo).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007532-91.2018.8.11.0008

APELANTE: JOSENILDO SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSENILDO SILVA DO NASCIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado – art. 121, § 2o, VI, do CP.

Em síntese, o apelante requer: 1) a redução da pena-base para o mínimo legal ou em patamar inferior a 15 (quinze) anos, porquanto, além da fundamentação empregada ser inidônea,
“o aumento de em 3 anos foi desproporcional”
; 2) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que,
“além de admitir a autoria dos disparos, narrou situação que reconheceu a qualificadora de feminicidio”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007532-91.2018.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, em
18.9.2018
, o apelante,
“utilizando de uma arma de fogo e com emprego de violência contra mulher, exercida por razões da condição do sexo feminino”
, matou a vítima Andressa da Silva Targa [sua ex-companheira].

Consta que
“no dia dos fatos, a vítima Andressa, ex-convivente do denunciado, encontrava-se com este na residência do casal. Em dado momento o casal passou a discutir e, desta discussão,
o denunciado, em posse de uma arma de fogo, desferiu um disparo em desfavor da vítima enquanto os dois estavam dentro da residência
”
.

Narra-se ainda que
“ao saírem de dentro da residência, estando a vítima abraçada ao denunciado e dizendo ao mesmo ‘não faz isso não nego, não faz isso não nego, eu te amo’, o denunciado afastou um pouco da vítima e deu outro disparo em desfavor da mesma. Após efetuar o último disparo de arma de fogo, saiu correndo a pé em direção à Cerâmica Borges enquanto a vítima ficou caída ao chão, agonizando
. Ao ser socorrida por vizinhos e encaminhada ao Hospital, a vítima não suportou os ferimentos sofridos, vindo a óbito antes mesmo de chegar ao hospital, sofrendo lesões conforme certidão de óbito”
.

A pretensão recursal restringe-se à redução da pena.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, ao valorar as circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“(...) as circunstâncias do crime lhes são desfavoráveis, visto que cometeu o delito logo após pedido de clemência da vítima que ainda lhe disse “não faz isso não nego, te amo” (...)”.

Na análise das circunstâncias do delito, é imperioso apreciar, com base em fatos concretos, o lugar da ação criminosa, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação do delito, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta (STJ, HC 588.703/PE, Rel. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12.11.2021).

No caso, a insensibilidade e a falta de piedade do réu – que, mesmo diante das súplicas da vítima [mãe dos seus filhos] clamando para ele não prosseguir com o intento homicida, desferiu contra ela disparos de arma de fogo – demonstram maior reprovabilidade da conduta e autorizam a majoração da pena-base.

Não obstante, a elevação da pena basilar em 3 (três) anos para uma circunstância negativada mostra-se desproporcional.

A jurisprudência do STJ
“firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018).

Desse modo, fixo a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la porque o apelante alegou ter agido em legítima defesa:
“(...) embora o réu tenha confessado a autoria delitiva, deixo de aplicar a referida atenuante por se tratar de confissão qualificada.”

Entretanto, o STJ possui entendimento de que
“é admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador”
(AgRg

no HC no 456.108/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.6.2020).

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara Criminal: Ap. 0007078-11.2016.8.11.0064, minha relatoria, 29/05/2019; Ap. 0011548-80.2019.8.11.0064, Des. Marcos Machado, 16/12/2021.

Por sua vez, segundo premissa do STJ, a diminuição da pena provisória, pelo reconhecimento de atenuantes, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar.

Na hipótese, considerando que a confissão foi qualificada, elejo a fração de 1/8 (um oitavo), de modo a transformar a pena provisória em 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“Na esteira da jurisprudência do STJ, a elevação ou diminuição da pena na segunda fase, em virtude de agravantes ou atenuantes, deve se dar, em regra, na fração de 1/6 (um sexto), por se tratar do menor índice estipulado na legislação penal para as causas de aumento ou de diminuição da pena, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar.
In casu, é legítima a atenuação da pena em patamar inferior, uma vez que a confissão do réu fora parcial e qualificada
.”
(N.U 0003083-10.2015.8.11.0004, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 28/11/2019)

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do réu
JOSENILDO SILVA DO NASCIMENTO
para 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022